Tribunal: STF
Processo: Rcl 8745
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 
   GRATIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA 
   DE CONSTITUCIONALIDADE 4. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
1. A decisão proferida na Ação Declaratória de 
   Constitucionalidade 4-DF não alcança a tutela antecipada deferida
   em causas de natureza previdenciária (Súmula 729 do Supremo 
   Tribunal Federal). 
2. Não cabe Reclamação contra decisão com 
   trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula 734 do 
   Supremo Tribunal Federal).